Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701627-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: MAYAVE NOGUEIRA OLIVEIRA GALDINO DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 26 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito